Tribunal: CARF
Processo: 16692.721105/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721105/2016-61
ACÓRDÃO
3402-012.604 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE ENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO.
Não se presta os embargos de declaração à rediscussão de matéria já
examinada ou à modificação do julgado, salvo nas hipóteses em que se
verifique omissão sobre ponto relevante, obscuridade ou contradição entre
os fundamentos e a conclusão do acórdão. Inexistentes tais vícios na
decisão embargada, é incabível o acolhimento dos embargos de
declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
acolhimento aos Embargos de Declaração apresentados, tendo em vista que não restou
caracterizada a omissão apontada.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos,
Leonardo Honorio dos Santos, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.

Fl. 4945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.604 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721105/2016-61
2
RELATÓRIO
A Contribuinte interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão no 3402-011.101,
proferido em sessão de julgamento realizada em 06 de outubro de 2023, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais
da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser
concentradas na Manifestação de Inconformidade que inaugurou o contencioso
tributário, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não
questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo
legal.
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA.
Incumbe a quem reivindica um direito creditório comprovar a sua existência. Por
envolver a fruição de créditos, cabe à requerente o ônus de demonstrar, de forma
cabal e específica, o seu direito. Trata-se de postulado do Código de Processo
Civil, adotado de forma subsidiária na esfera administrativo-tributária.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS COFINS. TAXA SELIC.
RESISTÊNCIA INDEVIDA. CONCOMITÂNCIA.
A correção monetária de créditos de COFINS somente se aplica na ocorrência de
resistência indevida da Administração Pública, assim considera-se após decorrido
o prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 e nos termos da Nota
Técnica CODAR no 22/2021. No entanto, a ocorrência de concomitância com
decisão proferida em sede de Mandado de Segurança afasta o conhecimento
deste ponto, em razão da Súmula CARF no 1.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PROCESSO DE CÁLCULO DA COFINS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS PARA DEDUÇÃO
DO VALOR DEVIDO. INCOMPATIBILIDADE COM O CONCEITO DE COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A apropriação de créditos decorrentes das aquisições de bens e serviços e na
apropriação de créditos decorrentes de despesas do período de apuração, para
dedução dos valores devidos de COFINS não deve se confundir com o instituto da
compensação de créditos não aproveitados no período de apuração, para
compensar outros tributos. Assim, a análise de certeza e de liquides dos créditos
pretendidos para ressarcimento, assim como a sua realocação, dentro do próprio
Fl. 4946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.604 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721105/2016-61
3
período de apuração, em razão de eventuais glosas, não constitui novo
lançamento, e não está sujeita aos prazos decadenciais.
CONCEITOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NA CARACTERIZAÇÃO DE
INSUMOS. INAPLICABILIDADE DE ATOS NORMATIVOS CONSIDERADOS ILEGAIS
POR TRIBUNAIS SUPERIORES EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
As IN SRF no 247/2002 e 404/2004 foram consideradas ilegais por decisão do STJ,
e não devem mais servir de base normativa para a apreciação da regularidade da
constituição de créditos de PIS/COFINS, no que se refere a aquisição de insumos.
No entanto, a caracterização de um dos dois critérios, essencialidade ou
relevância, precisa ser devidamente demonstrada.
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE VALOR A RESSARCIR. ERRO NO TRANSPORTE
DE SALDOS ENTRE PERÍODOS SUBSEQUENTES. DESCABIMENTO.
Num processo de ressarcimento, onde os créditos passíveis de ressarcimento
estão sendo pleiteados na sua integralidade, não cabe o seu transporte entre
períodos subsequentes, na medida em que todos serão comprometidos com o
próprio ressarcimento e não estarão disponíveis para os próximos períodos de
apuração.
O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo com relação ao argumento
sobre correção monetária dos créditos pela Taxa Selic, em razão de concomitância
e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos para
que o colegiado aprecie o vício de omissão apontado pela Embargante.
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, a Contribuinte foi intimada
do Acórdão embargado em 24/11/2023, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à
fl. 4.909, e os Embargos foram apresentados em 29/11/2023, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada à fl. 4.912.
Fl. 4947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.604 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721105/2016-61
4
Portanto, nos termos do § 1o do art. 116 do RICARF/2023, os Embargos de
Declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual devem ser conhecidos.

2. Da Omissão apontada pela Embargante
Com relação à Regularidade dos Créditos Atinentes à Energia Elétrica, assim
alegou a Embargante:
A análise das planilhas elaboradas pela fiscalização demonstra que houve diversas
glosas relacionadas a despesas incorridas com energia elétrica.
O acórdão embargado, ao analisar os argumentos apresentados no recurso
voluntário, entendeu pela manutenção das glosas, sob o argumento de que a ora
embargante não teria recorrido da motivação utilizada pela DRJ:
“Com base nesta transcrição do Voto do Acórdão no 3302-012.781, com o qual
concordo, e peço vênia novamente para incorporá-lo como parte da minha
motivação para decidir, entendo que a Recorrente falhou em demonstrar o seu
direito ao crédito, e ainda não recorreu da motivação da Autoridade Julgadora de
Primeira Instância em seu Acórdão sendo, portanto, incabível a arguição de
aplicação do Princípio da Verdade Material.” (fls. 4904)
No entanto, o acórdão embargado foi omisso quanto aos argumentos
apresentados pela embargante em seu Recurso Voluntário, conforme será
demonstrado a seguir.
Com efeito, após a realização de duas diligências a conclusão da fiscalização foi de
que não estaríamos diante de despesas com energia elétrica, em razão da suposta
incorreção na escrituração dos créditos na DACON:
“Os créditos apropriados como Bens Utilizados como Insumos não foram aceitos
por não se enquadrarem como Energia Elétrica (...) Se tal o fosse, deveriam estar
relacionadas juntamente com as demais Despesas de Energia Elétrica e Energia
Térmica”.
No entanto, ao contrário do que foi mencionado no acórdão recorrido, de que a
ora Embargante não teria enfrentado os argumentos da fiscalização e da DRJ, a
contribuinte esclareceu em seu recurso que a conclusão fiscal decorre de mero
erro formal na alocação dos créditos na DACON, isto porque, ao invés de lançar as
despesas sob a rubrica “04 energia elétrica”, a Recorrente, por um lapso fez o
lançamento sob a rubrica “02 insumos”.
Também foi devidamente esclarecido que não é possível que haja a
desqualificação de todos os créditos devidos por mero erro formal incorrido
quando do cumprimento de obrigação acessória, o qual não gerou nenhum
prejuízo ao fisco, nem implicou na ausência de recolhimento de tributos e,
portanto, não possui o condão de modificar a essência dos fatos jurídicos
geradores do direito creditório em favor da Embargante.
Fl. 4948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.604 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721105/2016-61
5
Vale ressaltar, ainda, que caso essas informações tivessem sido devidamente
consideradas quando da prolação do acórdão embargado, certamente o
resultado do julgamento seria pela procedência do recurso, com a reversão das
glosas.
Assim, fica evidente a omissão perpetrada no acórdão embargado, que prejudica
o direito ao contraditório e ampla defesa. Em vista disso, a indispensável o
saneamento da omissão em questão por parte dessa E. Turma.
Como observado em Despacho de Admissibilidade, ao contrário do que alega a
Embargante, não se verifica que o acórdão embargado tenha deixado de observar o princípio da
verdade material, estando consignado que o mero erro no preenchimento do Dacon não teria o
condão de afastar o direito de crédito, mas que, no caso, o fundamento da glosa foi a ausência de
comprovação material da despesa, uma vez que estão nos autos as notas fiscais solicitadas.
Não se constata, portanto, o vício alegado pela defesa.

Com relação à omissão na apreciação dos serviços utilizados como insumos, assim
alegou a Embargante:
Afirma o acórdão recorrido que os serviços que foram apresentados no recurso
como tendo sido glosados não corresponderiam aos que são tratados no presente
processo:
“O problema da argumentação da Recorrente é que os bens e serviços que foram
apresentados como tendo sido glosados pela Autoridade Tributária no Recurso
Voluntário, em que pese à primeira vista serem facilmente aceitos como parte de
seu processo produtivo, são diferentes dos exaustivamente relacionados na
decisão da manutenção da glosa, que podemos ler acima.” (fls. 4903 dos autos)
No entanto, tal afirmação não procede, de modo que foi mais uma vez omisso o
acórdão recorrido ao não analisar os argumentos expostos no recurso voluntário
da Embargante.
Isso porque, conforme se pode verificar nas planilhas acostadas pela fiscalização e
mencionadas no próprio acórdão da DRJ, o presente processo abrange glosas de
serviços de assessoria, contratação de mão de obra, logística, armazenagem,
frete, reparos entre outros.
A embargante dedicou em seu recurso um item específico no qual trata apenas
das glosas de serviços (fls. 4703/4710).
Nesse tópico foi demonstrado que o produto final da atividade da Embargante
envolve estações, subestações e redes de distribuição de energia elétrica, os quais
só surgirão após a implementação dos serviços citados anteriormente, unindo
esforços, tecnologia e conhecimento para que tais materiais quando juntos,
resultem em um novo produto autônomo.
Fl. 4949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.604 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721105/2016-61
6
Com efeito, diante da natureza específica deste produto final, impõe-se a venda
dos equipamentos que o compõem, conjuntamente com os serviços vinculados
citados acima, tais como assessoria, gerenciamento, mão-de-obra (vide
argumentos às fls. 4705/4706).
Ademais, dentre os serviços incluídos na fabricação e fornecimento estações de
energia, estão a disponibilização dos meios necessários à manutenção das
máquinas, de modo que serviço de análise técnica contratado pela Recorrente é
essencial tanto na etapa final da fabricação do bem, quanto relevante na
manutenção da sua funcionalidade e qualidade (fls. 4707).
Também foi demonstrado às fls. 4708/4709 que o gerenciamento está
intrinsicamente vinculado principalmente às etapas de: (i) construção civil (item
17.1.1, Laudo Técnico); (ii) montagem eletromecânica (item 17.1.2); (iii)
montagem dos equipamentos (item 17.1.3) e (iv) comissionamento (item 17.1.4).
(...)
Também foi devidamente esclarecido no recurso voluntário (fls. 4709) que os
custos com os serviços de mão-de-obra são relacionados referem à contratação
de funcionários terceiros especializados para realização de atividades específicas
necessárias ao processo produtivo dos transformadores, reatores e disjuntores,
como por exemplo (i)a montagem de tanque; (ii) a montagem de painéis; (iii)
montagem do núcleo toroidal.
Ou seja, ao contrário do que foi asseverado no acórdão embargado, o recurso
voluntário da Contribuinte possuía sim argumentos relacionados às glosas
discutidas no presente processo, de modo que foi devidamente demonstrado
que os serviços glosados (cuja finalidade é confirmada por laudo técnico)
integram processo único e singular, ao qual são empregados bens e serviços
indispensáveis à sua efetivação, motivo pelo qual a glosa não poderia prevalecer.

Entendo que a decisão embargada analisou a glosa de créditos originados de
serviços indicados como insumos. Vejamos a conclusão abaixo reproduzida:
3. CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS
A Recorrente argumenta que diversos itens atinentes ao seu processo produtivo,
como geradores, para-raios, óleo mineral, válvulas, painéis e chaves, foram
desconsiderados apenas com a justificativa de que a Autoridade Tributário não os
reconheceu como insumos.
Também acusa o Acórdão de Primeira Instância de ter-se furtado à análise dos
serviços glosados quanto à sua relevância, nos seguintes termos:
“Ademais, nota-se novamente a tendência danosa do Acórdão de furtar-se à
análise dos serviços citados e esclarecidos na Manifestação de Inconformidade
(ainda que por amostragem), buscando no todo da operações eventuais serviços
Fl. 4950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.604 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721105/2016-61
7
que julgue não comprovados e não enquadrados no conceito de insumo, para
destacar em seu corpo.
A despeito de tal conduta, importa reiterar os esclarecimentos atinentes aos
serviços de engenharia, montagem, supervisão, projetos, construção civil,
comissionamento, auditoria/testes, manutenção de máquinas e equipamentos
industriais, e serviço de análise de óleo mineral.”
Apesar dos itens apresentados como exemplos pela Recorrente, o Acórdão de
Primeira Instância assim relaciona as glosas mantidas pelo Relatório de
Diligência:
“Para analisarmos a pertinência da alegação acima relembrada, temos que verificar
as glosas realizadas pela fiscalização dos bens e serviços qualificados como
insumos, para verificar se realmente o Manifestante teria comprovado o
desrespeito à normatização atualmente vigente em relação à matéria.
No “Anexo V1 – Glosa dos Bens Utilizados como Insumo”, bem como no “Anexo
V1_De x Para_Bens Utiliz como Insumos Glosa”, a fiscalização aponta os seguintes
motivos para as glosas:

Alíquota Zero, Informática e Regimes Especiais, Sem Previsão Legal, Sem Direito a
Crédito;

CFOP não gerador de crédito, conforme Tabela de Operações Geradoras de Créditos
(Sped V 1.10). Operação de Drawback;

Energia Elétrica. Legislação prevê crédito apenas ao consumo de estabelecimento da
empresa. Sem Previsão Legal de Crédito como Insumo;

Insumo não essencial ao Processo Produtivo. Utilização não presente no Descritivo de
Processo Produtivo da Empresa;

Insumo sem dados de identificação. Não tem no da NF, CFOP, NCM, Descrição do
Produto, Conta Contábil do Insumo. Sem Comprovação do Direito Creditório;

Movimentação Interna de Mercadoria. Transações entre Filiais e Matriz. Crédito sem
Previsão Legal.
Dentre tais motivos de glosa, apenas a qualificada como “Insumo não essencial ao
Processo Produtivo. Utilização não presente no Descritivo de Processo Produtivo da
Empresa” poderia materializar alguma ofensa ao atualmente vigente conceito de
insumo. Lembre-se que a fiscalização identificou cada um destes insumos no “Anexo
V1 – Glosa dos Bens Utilizados como Insumo” e no “Anexo V1_De x Para_Bens Utiliz
como Insumos Glosa”, sendo relevante relembrarmos todas as notas fiscais com
créditos glosados em relação a tal motivo:
(...)
Ao verificar os bens mencionados no quadro supra é forçoso concluir que realmente
não podem ser qualificados como insumos, em face de sua natureza. A própria
descrição das mercadorias evidencia tal descabimento (rádio e antena para rádio
digital).
Assim, inexistente qualquer reparo em relação à glosa relativa aos bens qualificados
como insumos, por não serem essenciais ou relevantes aos bens produzidos pela
Manifestante.
Fl. 4951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.604 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721105/2016-61
8
No “Anexo V3 – Glosa de Serviços Utilizados como Insumo”, bem como no “Anexo
V3_De x Para_Serviços Utiliz. Insumos Glosa”, a fiscalização aponta os seguintes
motivos para as glosas:
• Fretes Internacionais de Exportação. Sem Previsão Legal de Crédito;
• Serviço de Armazenagem não Aplicado na Venda. Sem Previsão Legal de Crédito;
• Serviço de Assessoria, Gerenciamento, Mão de Obra. Serviços ligados a Construção de
Estações e Redes Elétricas. Receita Cumulativa. Sem Previsão Legal de Direito Creditório;
• Serviço não Aplicado no Processo Produtivo nem Essencial a sua Fabricação. Sem Previsão
Legal de Crédito;
• Serviços Aplicados sem identificação de: Fornecedor, Aplicabilidade do Serviço, CFOP,
NCM. Sem comprovação do Direito Creditório;
• Treinamento. Serviço Utilizado após Produto Acabado. Não incorporado durante o
Processo de Fabricação. Sem Previsão Legal de Crédito.
Dentre tais motivos de glosa, apenas a qualificada como “Serviço não Aplicado no
Processo Produtivo nem Essencial a sua Fabricação. Sem Previsão Legal de Crédito”
poderia materializar alguma ofensa ao atualmente vigente conceito de insumo.
Lembre-se que a fiscalização identificou cada um destes insumos nos “Anexo V3 –
Glosa de Serviços Utilizados como Insumo” e “Anexo V3_De x Para_Serviços Utiliz.
Insumos Glosa”, sendo relevante relembrarmos um excerto das notas fiscais com
créditos glosados em relação a tal motivo:
(...)
Os serviços objeto da glosa relembrada no quadro acima são os seguintes:
• Águas minerais aromatizadas com gás ou não (não é possível identificar qual serviço teria
sido prestado, parecendo tratar de compra de mercadoria, obvíamente desvínculada do
processo produtívo da Manífestante, o que ímpedíría o díreíto ao credítamento na
modalídade de bens adquírídos como ínsumo);
• Alto-falante Dell AX210 (não é possível ídentífícar qual servíço tería sído prestado,
parecendo tratar de compra de mercadoría, obvíamente desvínculada do processo
produtívo da Manífestante, o que ímpedíría o díreíto ao credítamento na modalídade de
bens adquírídos como ínsumo);
• Cadista;
• Carga / descarga - mobilização / desmobilização;
• Comissão representante;
• Contratação de serviço;
• Locação de tendas;
• Prestação de serviços para hidrojateamento;
• Serviço de site manager;
• Serviço administrativo (de terceíros);
• Serviço cadista / Serviço de cadista;
• Serviço de conserto;
• Serviço de desenho técnico;
• Serviço de limpeza (predíal) / Jardinagem;
Fl. 4952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.604 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721105/2016-61
9
• Serviço de locação veículos;
• Serviço de reparo;
• Serviço de retrabalho;
• Serviço de sondagem;
• Serviço de substituição de RDP;
• Serviço de tradução;
• Venda de pedras: serviço de manutenção.
A identificação de tais serviços, por si só, realmente não permite aferir sua
pertinência com o processo produtivo da empresa, para fins de sua qualificação como
insumo, segundo os atuais parâmetros definido no Parecer Normativo RFB no. 5, de
2018 (essencialidade ou relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica). Logo,
escorreita a conclusão da fiscalização com base nas informações então apresentadas
pela empresa.
Na peça de irresignação, o sujeito passivo não traz nenhum esclarecimento em
relação a cada um dos serviços acima descritos. Frisa-se: apesar de a fiscalização ter
indicado cada nota fiscal relativa aos serviços tomados não aceitos como insumo, em
decorrência de não pertencerem ao processo produtivo da empresa e nem serem a
ele essenciais, o Manifestante não tece considerações detidas sobre nenhum destes
serviços e, muito menos, de cada nota fiscal.
De fato, em sua peça de irresignação, o Manifestante limita-se a apontar que:
“No tocante à suposta falta de comprovação do direito creditório, a despeito dos
inúmeros esclarecimentos a respeito do seu processo produtivo e dos serviços nele
empregados, notadamente quando da apresentação do Laudo Técnico, a
Manifestante igualmente acosta à presente planilha elucidativa complementar
relativa aos serviços adquiridos como insumos (Doc. 03).
Referida planilha apresenta a relação de todos serviços indispensáveis à sua
produção, indicando precisamente os dados dos participantes da operação; o número
dos documentos fiscais emitidos; as datas, valores, bases de cálculos das
contribuições, e descrição dos itens componentes das operações”.
No mencionado “Doc. 03”, há 4 planilhas, conforme é possível verificar da figura a
seguir:
(...)
Em nenhuma destas planilhas é possível identificar-se a pertinência dos serviços
anteriormente relembrados, que foram glosados pela fiscalização, com o processo
produtivo da empresa e sua essencialidade.
Assim, entende-se que o Manifestante não logrou comprovar que os serviços cujo
crédito foi glosado por conta de não pertencerem ao processo produtivo da empresa
e nem serem a ele essenciais cumpriam os requisitos para serem qualificados como
insumo. Logo, inexistente qualquer reparo em relação à glosa relativa aos serviços
qualificados como insumos, por não pertencerem ao processo produtivo da empresa
e nem serem a ele essenciais.”
Fl. 4953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.604 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721105/2016-61
10
O problema da argumentação da Recorrente é que os bens e serviços que foram
apresentados como tendo sido glosados pela Autoridade Tributária no Recurso
Voluntário, em que pese à primeira vista serem facilmente aceitos como parte
de seu processo produtivo, são diferentes dos exaustivamente relacionados na
decisão da manutenção da glosa, que podemos ler acima.
Assim, entendo não haver razão à Recorrente. (sem destaques no texto original)
Da transcrição acima, constata-se que o Acórdão embargado utilizou a motivação
da decisão da DRJ, concordando que a identificação de tais serviços, por si só, “realmente não
permite aferir sua pertinência com o processo produtivo da empresa, para fins de sua qualificação
como insumo, segundo os atuais parâmetros definido no Parecer Normativo RFB no 5, de 2018
(essencialidade ou relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou
para a prestação de serviços pela pessoa jurídica)”.
Ademais, conforme observado no r. Despacho de Admissibilidade, “não é função
dos embargos rediscutir matéria já analisada ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência
imediata em vista de omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do
acórdão e seu resultado”.
Portanto, igualmente neste ponto não se constata o vício de omissão apontado pela
Embargante, motivo pelo qual não deve ser acolhido o recurso.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego acolhimento aos Embargos de Declaração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 4954
DF CARF MF
Original